Tribunal: CARF
Processo: 13839.002912/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.002912/2010-95 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.085 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2022 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
LUIZ HENRIQUE ARAÚJO ARENDS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem da Receita Federal, a fim
de que ela proceda ao atendimento das solicitações conforme quesitos descritos no voto do
relator.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório

Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual, após retificada de ofício, se exige crédito tributário do exercício
de 2007, ano-calendário de 2006, em que foram apuradas infrações de:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor total de R$
23.585,42, da fontes pagadora INSS, referentes a benefícios acumulados de aposentadoria,
diferença entre DIRF da fonte (R$ 34.035,74) e valor declarado (R$ 10.450,32).
O contribuinte, em sede de impugnação, alega que os recebimentos são isentos
por se tratarem de proventos de aposentadoria para beneficiário com 65 anos ou mais. Aduz que,
por força da MP 497/2010 os cálculos deverão considerar o valor acumulado dividido pelo
número de meses a que se refere.
A DRJ em Brasília/DF manteve integralmente o lançamento. Do voto do acórdão
17-53.195 da 4a Turma da DRJ/SP2 (fl. 36 e segs.):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002912/2010-95
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

(...)
Quanto à isenção de proventos de aposentadoria recebidos por declarantes com 65
anos ou mais, é prevista no art. 4, VI, da Lei 9.250/95, a seguir reproduzido:
(...)
No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos informados pela fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social (fl. 08) já se encontram deduzidos da parcela isenta
relativa aos maiores de sessenta e cinco anos, no valor de R$ 20.142,72, não podendo ser
cogitado da isenção do total dos rendimentos pagos, eis que a lei que garante a isenção
também limita o benefício a valores estabelecidos legalmente.
(...)
O impugnante também alega que a tributação deveria seguir a alíquota do imposto
de renda referente ao ano de competência dos pagamentos.
Ocorre que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são tributáveis
apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda.
Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o imposto só
atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte. É o
que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda
(RIR-Decreto n.o 3.000/1999):
(...)
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente,
cabe mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
(...)
Quanto à Medida Provisória n.o 497/2010, convertida na Lei n.o 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, em seu artigo 44 estabelece que:
(...)
Como se vê, a Lei se aplica aos fatos geradores posteriores à sua publicação,
excepcionando-se o ano-calendário de 2010.
(...)
Resta claro que não pode ser aplicada ao caso, a tributação exclusiva na fonte sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente, uma vez que a alteração na forma de
tributação se deu em 28/07/2010, não alcançando rendimentos recebidos acumuladamente
anteriormente à publicação da MP 497, de 27/07/2010.
Dessa forma, tendo o contribuinte deixado de informar parte dos rendimentos
recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, rendimentos esses tributáveis e sujeitos
ao ajuste anual, configurada está a infração de omissão de rendimentos relativa a esses
valores.
(...)”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela improcedência da impugnação e
consequente manutenção do crédito tributário lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl.48 e segs. no qual,
em síntese, repisa o fato de que recebeu valores acumulados de aposentadoria e solicita isenção
do imposto de renda alegando ser portador de doença grave, conforme comprovação médica que
anexa.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

Em sessão de 27 de maio de 2021, esta turma do CARF decidiu por converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que que o
contribuinte fosse intimado a apresentar, conforme quesitos estabelecidos na ocasião pelo
relator:
1) Planilhas que indiquem e descriminem os valores mensais, e os meses a que
correspondem, os quais somados compuseram o montante recebido. As planilhas devem
ser as constantes do processo judicial ou, na impossibilidade disso, que sejam
comprovadamente hábeis e idôneas a demonstrar os valores.
2) Demais informações, esclarecimentos ou documentos que a unidade julgar
relevantes para que se discrimine o montante total recebido em suas verbas mensais.

Intimado em diligência, o contribuinte não se manifestou e os autos retornaram ao
CARF para prosseguimento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

Em Recurso Voluntário, o contribuinte alega ter sido, à época dos fatos,
acometido de doença grave que, por força de lei, o isentava do imposto de renda sobre proventos
de aposentadoria.
De fato, os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa
física portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de renda, desde
que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do
laudo pericial, no caso de doenças passíveis de controle.
É o que se extrai da leitura do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.085 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifos nossos)

No caso em comento, para comprovação da doença, o interessado juntou aos autos
“RECEITUÁRIO” emitido por médico do Hospital Universitário São Francisco, em Bragança
Paulista/SP, bem como “Exame Anatomopatológico” do laboratório PEC – Patologia
Especializada e Citologia Ltda (fls. 52 a 54).
Por se tratarem os emitentes de centros de saúde privados, os citados documentos
não se prestam a comprovar o alegado, nos termos da lei, que exige laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município.
Desta forma, com vistas a possibilitar a plena avaliação da matéria em
julgamento, inclusive acerca da suposta condição de saúde alegada pelo recorrente, entendo
necessário que os presentes autos sejam baixados em diligência junto à unidade de origem da
Receita Federal, para que o contribuinte seja intimado a apresentar:
1) laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, do Estado, do
Distrito Federal ou do Município que comprove ter sido o recorrente portador
da moléstia alegada à época dos fatos fiscalizados.
De seguida, os autos deverão retornar a este Conselho para a conclusão do
julgamento.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à unidade de origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações conforme quesitos acima.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 69
DF CARF MF
Original